Tribunal: STF
Processo: RE 1258499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.489. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo: 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DIB ANTERIOR A MP 1523- 9/97. DECADÊNCIA. INEXISTENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 3, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o inc. V do art. 203 da Constituição da República. 
    Salienta que “o INSS não questiona se houve ou não direito adquirido ou ato jurídico perfeito no caso dos autos. Questiona-se apenas a forma com que o acórdão recorrido entendeu que a lei nova, instituidora de prazo decadencial, deveria se aplicar no tempo” (fl. 8, e-doc. 16).
    Assevera que “o caso dos autos não se refere à Lei n. 9.784/1999 (decadência contra a Administração). Nestes autos trata-se da forma de aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/1991 (decadência contra o beneficiário da Previdência). Mas duas leis que instituem prazos decadenciais, embora em matérias diversas, não podem ter funcionamento intertemporal diferente. Justifica-se, dessa forma, a comparação” (fl. 12, e-doc.. 3).
    Alega que “o STF – bem como o STJ e o TRF 4ª Região – vem aplicando a Lei n. 9.784/1999 (prescrição administrativa) também às relações jurídicas surgidas antes de 1999, sendo esse entendimento pacífico nessas cortes” (fl. 12, e-doc. 16).
    Argumenta que “a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5º, XXXVI” (fl. 13, e-doc. 16).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a extinguir o processo com julgamento do mérito, em razão da decadência” (fl. 13, e-doc. 16).
    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489 (Tema 313), Relator o Ministro Roberto Barroso, o Juiz Federal Alexandre Cassettari remeteu os autos à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo para juízo de retratação (e-doc. 20). 
    A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo não se retratou, argumentando: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO. DECADÊNCIA. IRSM DE FEVEREIRO DE 94. DIES A QUO. VIGÊNCIA DA LEI 10.999/2004. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 1. Trata-se de ação de revisão de ato concessório de benefício previdenciário anterior à Medida Provisória nº 1.523/97, pleiteando a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 no cálculo da renda mensal inicial. 2. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. 3. Esta Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pelo INSS, pleiteando a pronúncia de decadência do direito à revisão. 4. O acórdão foi impugnado por meio dos recursos cabíveis. Encaminhado à Turma Nacional de Uniformização, o feito foi remetido a esta Turma Recursal para proceder, se for o caso, à adequação do julgado à jurisprudência daquele órgão uniformizador. 5. O juízo de retratação é incabível. 6. A ausência de pronúncia de decadência deve ser mantida. 7. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização é no sentido de que ‘O início do prazo decadencial para revisar, com base no IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), a RMI dos benefícios cujos segurados não fizeram acordo nos termos da Lei n. 10.999/2004, é a data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 201, de 26/07/2004’. 8. No caso dos autos, descabe falar em decadência, pois o processo foi ajuizado antes de decorridos dez anos contados da data de entrada da MP nº 201/2004, isto é, antes de 26/7/2014. 9. Ao mesmo tempo, não há notícia nos autos de que a parte autora tenha aderido ao acordo previsto na Lei nº 10.999/2004. 10. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido tal como proferido” (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Portanto, tenho entendimento de que para os benefícios concedidos até 27 de junho de 1997 (advento da Medida Provisória nº 1.523-9), não há sujeição a prazo decadencial. Para os benefícios concedidos em data posterior, em razão do que dispuseram as Leis nº 9.528/97 e nº 10.839/2004 e da interpretação desta última legislação com a Lei nº 9.711/98 (relação jurídica de trato sucessivo), só haverá a decadência se passados 10 anos contados do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 
    No caso em tela, o benefício foi concedido antes de 27/06/97. Logo, não houve decadência” (fl. 3, e-doc. 8).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, Tema 313 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários, inclusive quanto aos benefícios concedidos antes:
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 23.9.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de benefício previdenciário concedido em data anterior à edição da Medida Provisória 1.523/97. Decadência. Incidência. Precedentes. 4. Decisão em consonância com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, tema 313 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 953.147-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2018). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Medida provisória nº 1.523/1997. Aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 626.489/SE-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que “o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista[;] tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição”. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 909.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial do paradigma de repercussão geral no qual se fixou a seguinte tese: “aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” (RE n. 626.489-RG, redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno à origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora